Tribunal: STF
Processo: RE 1509828
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ, EXECUTADO, EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002), EXCETUADA A HIPÓTESE DE INVESTIDURA ORIGINÁRIA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-1) POR CONCURSO PÚBLICO. AUTOR QUE NÃO SE AMOLDA À TAL SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. QUALIDADE DE AUDITOR FISCAL NÃO VERIFICADA. TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NÃO EXTENSÍVEL AO AGRAVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO MODIFICADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva embasado na decisão prolatada na Ação Coletiva n. 1.397/2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, por meio da qual foi declarado o direito dos filiados ao SINDAFEP à “participação no rateio anual de quotas de esforço fiscal coletivo, sendo tais quotas calculadas na forma do § 3º do art. 66 da Lei n. 92/02”. 2. Conforme assentado pelo Órgão Especial desta Corte, foi “declarada a inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar Nº 92/2002, que dispõe sobre a transposição dos cargos da antiga carreira dos agentes fiscais para auditores fiscais do Estado do Paraná e de seu § 2º, introduzido pela Lei Complementar Nº 97/2002, que estendeu ao inativos e pensionistas a referida reestruturação, ressalvando-se a constitucionalidade dos dispositivos no que se refere aos servidores que tiveram a investidura originária no cargo, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, no qual tenha sido exigido o requisito de escolaridade de nível superior.” (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n. 315.883-8/01). 3. Sem a investidura no cargo de Auditor Fiscal por meio de concurso público – com exceção do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1, também por concurso público –, revela-se inviável eventual equiparação dos inativos com os ativos. 4. Hipótese em apreço na qual o exequente, ora agravado, não ingressou, diretamente por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal, tampouco no de Agente Fiscal nível AF-1, uma vez que o nome deles não consta na lista de “servidores sindicalizados vinculados à SINDAFEP e aposentados que ingressaram no Quadro de Coordenação da Receita do Estado por concuros público como Agente Fiscal – AF1, nos termos da Lei nº 7.051/87 e Resoluções nº 5.855 de 10/11/1980 e nº 11.104 de 22/12/1980”, de modo a não fazer jus às quotas de produtividade conferidas na sentença coletiva executada, porque destinadas apenas ao Auditores Fiscais propriamente ditos. Ilegitimidade ativa reconhecida. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta inexistência de afronta ao art. 37, II, e afronta ao art. 5º, XXXVI, ambos da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A matéria relativa ao pagamento do prêmio de produtividade em decorrência de transposição de cargos estaduais de auditoria, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 92/2002, do Estado do Paraná), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por outro lado, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da Constituição), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, tal qual o fez o recorrente, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a análise do pedido preliminar.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente